Tribunal: TJBA
Processo: 8001522-65.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001522-65.2022.8.05.0154

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: AGNADY ALCANTARA DOS SANTOS

Advogado(s): EDUARDO SANTOS LUCCHESE, CLAUDIA REGINA MOSSINI, ROGERIS PEDRAZZI, THIAGO DA SILVA SANTOS

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s):AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. PANDEMIA DA COVID-19. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO DE JUROS DE MORA. PAGAMENTO DE PARCELAS EM ATRASO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE IPTU. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da parte Autora e procedente o pedido reconvencional da parte Ré, nos autos de Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Lote Urbano. A
Autora, ora
Apelante
,
busca a reforma da
sentença
para revisar cláusulas contratuais em razão da onerosidade excessiva provocada pela elevação do índice de correção monetária (IGP-M) durante a pandemia
e
limitar os juros de mora a 1% ao mês
, além de julgar improcedentes os pedidos formulados em reconvenção.

2
Há
quatro
questões em discussão: (i) verificar se o índice de correção monetária IGP-M deve ser substituído pelo IPCA nos anos de 2020 e 2021 em razão da pandemia do Covid-19; (
ii
) analisar a legalidade aplicação da taxa de juros de mora superior a 1% (um por cento) ao mês; (
iii
) analisar
o

depósito judicial
d
os valores incontroversos

das
parcelas
pela parte Autora
durante o trâmite da ação
; e (
iv
)
definir a responsabilidade pelo pagamento do
s débitos relativos ao
IPTU
.
3. O princípio da boa-fé objetiva e a teoria da base objetiva do negócio jurídico, previstos no Código de Defesa do Consumidor, autorizam a revisão contratual em casos de onerosidade excessiva decorrente de alterações significativas na base do negócio. A elevação extraordinária do IGP-M durante a pandemia da COVID-19 (23,14% em 2020 e 1
5,09
% em 2021) comprometeu o equilíbrio contratual, justificando sua substituição pelo IPCA nesse período. 4. Os juros de mora fixados em
6
% ao mês violam os limites previstos no art. 406 do Código Civil e o enunciado da Súmula 379 do STJ, que estabelece o limite de 1% ao mês para contratos não regidos por legislação específica. 5. A Apelante demonstrou ter realizado depósitos judiciais referentes às parcelas em atraso desde o ajuizamento da ação, configurando o adimplemento parcial da obrigação. Nesse contexto, não se justifica a condenação ao pagamento das prestações comprovadamente depositadas em juízo. 6.
Quanto ao IPTU, as cláusulas contratuais estipulam que a responsabilidade pelo pagamento do tributo é da promitente compradora a partir da data da celebração do contrato
(
15/08/2016
)
.

Portanto, os débitos
posteriores
a essa data devem ser assumidos pela
compromissária
. 7. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8000576-93.2022.8.05.0154
, sendo Apelante
AGNADY ALCANTARA DOS SANTOS

e Apelado

S & E PATRIMONIAL LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07